Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704127-16.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: DEIVID DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADESÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de consórcio e condenar as rés à restituição dos valores pagos pelo autor, no prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, autorizando a retenção apenas da taxa de administração e do seguro, mas afastando a incidência da taxa de adesão, da multa e do fundo de reserva. A sentença fixou a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao revisar cláusulas contratuais; (ii) definir o prazo adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (iii) estabelecer a possibilidade de retenção da taxa de adesão, do fundo de reserva e da cláusula penal; e (iv) avaliar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise das cláusulas contratuais está compreendida no pedido de restituição integral dos valores, não configurando julgamento extra petita. 4. O prazo para restituição dos valores deve observar o entendimento fixado pelo STJ no Tema 312, sendo de até 30 dias após o encerramento do grupo, independentemente da data da celebração do contrato. 5. A taxa de adesão corresponde a adiantamento da taxa de administração, cuja retenção já foi autorizada, sendo indevida sua cobrança para evitar bis in idem. 6. A retenção do fundo de reserva e a aplicação da cláusula penal pela desistência do consorciado exigem comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, inexistente nos autos, razão pela qual devem ser afastadas. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 86 do CPC, sendo correta a divisão fixada na sentença, na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte ré. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86 e 492; Lei n. 11.795/2008, art. 10, § 5o; CDC, art. 53, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010 (Tema 312); TJDFT, Acórdão 1200146, 0701474-97.2017.8.07.0001, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 21/08/2019, DJe 25/11/2019; TJDFT, Acórdão 1857152, 0704537-87.2023.8.07.0012, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 02/05/2024, DJe 27/05/2024; TJDFT, Acórdão 1651967, 0701158-15.2021.8.07.0011, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 09/12/2022, DJe 02/01/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o pedido de rescisão ou de devolução não pode ser utilizado como pretexto para a revisão ex officio das cláusulas do contrato. Discorre sobre o enunciado 381 da Súmula do STJ. Defende, outrossim, que devem prevalecer as cláusulas contratuais que determinam, em benefício do grupo consorcial, a retenção das parcelas relativas à adesão, à taxa de administração, ao seguro, e ao fundo de reserva. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG; b) artigo 422 do Código Civil, asseverando a improcedência do pedido de rescisão de contrato já rescindido por força da cláusula resolutiva expressa; c) artigos 25, 27 e 30, todos da Lei 11.795/08, afirmando que deve ser respeitada a previsão legal que estabelece expressamente a fórmula do cálculo da restituição aos desistentes; d) artigos 5o, § 3o, e 27, caput, ambos da Lei 11.795/08, alegando que o consorciado desistente não pode ser isento de cumprir as obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato, não se configurando abusividade, onerosidade ou enriquecimento ilícito. Enfatiza, portanto, ser legal a cobrança da taxa de adesão, ainda que se trate de antecipação da taxa de administração. Aduz que a desistência antecipada do consorciado não o isenta da taxa antecipada, pois a antecipação é devida exatamente para fazer frente às despesas iniciais, que são as maiores, além disso, os serviços da administradora são prestados aos integrantes do grupo até o seu encerramento, ainda que se tornem excluídos, como é o caso dos autos. Ressalta, ainda, que a taxa de adesão não representa bis in idem em relação à taxa de administração, sendo parte integrante desta. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados dos TJ/MG e TJ/GO, e do STJ; e) artigos 27, § 2o, e 28, ambos da Lei 11.795/08, insurgindo-se contra a isenção do recorrido ao pagamento das parcelas relativas ao fundo de reserva e à clausula penal, ao argumento de estarem previstas em lei; f) artigo 86, parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra os ônus sucumbenciais, razão pela qual defende que estes devem ser imputados exclusivamente ao recorrido, porquanto foi quem não obteve a anulação do contrato, nem restituição imediata e integral pretendida, tampouco os danos morais almejados na petição inicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 86, parágrafo único, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil, e 5o, § 3o, 25, 27, caput, e § 2o, 28, e 30, todos da Lei 11.795/08, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No pedido inicial, o autor pugnou pela devolução integral dos valores pagos pelo contrato de consórcio. A análise das cláusulas do contrato está compreendida no pedido de restituição integral dos valores, de modo que a sentença não é extra petita [...] Quanto à taxa de adesão, seu pagamento é realizado pelo consorciado como forma de adiantamento da taxa de administração. Assim, uma vez que já foi deferido na sentença a retenção da taxa de administração, não possível a retenção também da taxa de adesão [...] Sem comprovação de efetivo prejuízo aos consorciados, é incabível a retenção do fundo de reserva e a cobrança de cláusula penal pela desistência do consórcio [...] A despeito das alegações do apelante, o ônus da sucumbência foi distribuído de forma proporcional. O autor, que ficou vencido em maior parte dos pedidos, foi condenado na proporção de 70%, enquanto os réus devem arcar com 30% restante, pois foram condenados a restituir parte dos valores pagos pelo consorciado desistente. Assim, não houve sucumbência mínima dos réus, de modo que devem arcar proporcionalmente com as despesas processuais (custas e honorários advocatícios). De outra parte, não se aplica ao caso o princípio da causalidade, o qual somente é utilizado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência (ID 68405271). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, § 3o, 25, 27, caput, e § 2o, 28, e 30, todos da Lei 11.795/08, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe prosseguir o inconformismo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. TAXAS CONTRATUAIS. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO PERCENTUAL CONTRATUALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DE INTUITO REVISONAL DO CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. CONSORCIADO DESISTENTE. PERCENTUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. O entendimento adotado pelo colegiado estadual encontra amparo na jurisprudência firmada desta Corte no sentido de que é devida a restituição dos valores efetivamente pagos pelo consorciado desistente. [...] (AgInt no AREsp n. 2.237.296/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, também deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016